Tribunal: TCU
Processo: 020.109/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 707837, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 707837, função null, que teve como objeto Prestar assistência técnica e extensão rural a grupos de mulheres agricultoras familiares, do Território Rural Portal do Sertão, no estado da Bahia, com perspectiva de contribuir na equidade nas relações de gênero, através do fortalecimento da gestão da produção e da comercialização com referência na consolidação de um projeto de Desenvolvimento Territorial Sustentável e Solidário. (no da TCE no sistema: 1329/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12118/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Maria Conceição Borges Ferreira e do Centro de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região de Feira de Santana-BA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio Siafi 707837, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Centro de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região de Feira de Santana-BA, para prestação de assistência técnica e extensão rural a grupos de mulheres agricultoras familiares, do Território Rural Portal do Sertão. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre a notificação dos responsáveis, em 21/11/2014 (peças 16-17), e o ato de impulso processual subsequente (Parecer 62/2021, em 22/8/2021 - peça 21), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.109/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Apoio Aos Trabalhadores Rurais da Regiao de Feira de Santana (16.442.626/0001-98); Maria Conceicao Borges Ferreira (XXX.039.135-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.